Tribunal: TJDFT
Processo: 0764201-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes alegam contradição no acórdão, dada a ausência de fixação de honorários advocatícios. Pontuam que o recurso inominado interposto pela ora embargada foi provido em parte ínfima, sendo mantida a sentença em quase toda sua totalidade, o que não seria suficiente para afastar o arbitramento de honorários.
4. Sem razão, a sistemática das verbas sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, é regida pela Lei 9.099/95, a qual, em seu art. 55, dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já em segundo grau, preceitua que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. No particular, o recurso inominado foi provido em parte, não se tratando, nesse ínterim, de recorrente vencido, mas sim de vencedor parcial. Consigne-se que não há previsão legal de condenação em honorários do recorrente vencedor em parte ínfima, tal como defendido pelos embargantes. Ademais, não há um critério seguro que delimite o que seria provimento ínfimo, perpassando tal análise por um juízo subjetivo do órgão julgador. Assim, não há de se falar em condenação em honorários advocatícios, nos exatos termos da legislação alhures indicada.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.